Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-94.2023.8.11.0036
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000866-94.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO VINICIUS DA SILVA SOUZA - CPF: 061.775.581-78 (APELANTE), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), CLAUDIONOR MATOS - CPF: 678.035.712-04 (APELANTE), FABIO SILVA DE SOUSA - CPF: 052.745.141-03 (APELANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.006.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DE LIMA - CPF: 876.113.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NAZIRO RIBEIRO DE MATOS JUNIOR - CPF: 998.865.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO NUNES OLIVEIRA - CPF: 016.800.821-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GRUPO BARGA ROSA (VÍTIMA), ALEXANDRE (ASSISTENTE), DEVAIR (ASSISTENTE), ALEXANDRE NEVES PADILHA - CPF: 034.194.161-13 (ASSISTENTE), EDEVANIR NEVES PADILHA - CPF: 023.496.101-52 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIONOR MATOS - CPF: 678.035.712-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO VINICIUS DA SILVA SOUZA - CPF: 061.775.581-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE
E AUTORIA DELITIVA
COMPROVADAS

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há o que se falar em absolvição
por ausência de provas quando a prática do crime de furto qualificado
quando
está demonstrada
em ambas as fases processuais, que o réu incorreu na prática delitiva.

A teor do dispõe o Enunciado Orientativo no 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou

Fábio José de Sousa
,
como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV do Código Penal, à pena de 03 (três) anos
,

02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como
14 (quatorze) dias-multa
, em regime
inicial
semiaberto.

Em razões recursais,

a defesa busca a absolvição do
apelante, nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que
não há nos autos comprovação de que o acusado participou da prática delituosa, bem como reforça que a decisão do magistrado singular se deu com base apenas nos depoimentos do policial Cristiano Fernando Pereira de Souza e o gerente da fazenda Paulo César de Lima

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (
Id.
222993652)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em
id.
231397157 manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
defesa
busca a absolvição do
apelante, nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que
não há nos autos comprovação de que o acusado participou da prática delituosa, bem como reforça que a decisão do magistrado singular se deu com base apenas nos depoimentos do policial
Cristiano Fernando Pereira de Souza e o gerente da fazenda Paulo César de Lima.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
, haja
vista que
as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam
dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à denúncia:

[...
]Consta
do presente Inquérito Policial em epígrafe, que no dia 14.09.2023, em horário incerto, na fazenda Paraná, situada nesta cidade e comarca, os denunciados
Claudionor Matos, Bruno Vinícius da Silva Souza e Fábio Silva de Souza
em comunhão de vontades e desígnios mediante abuso de confiança, imbuídos de nítido animus
furandi
, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em aproximadamente 60 (toneladas) de soja, em prejuízo da vítima
Waldeci

Barga
Rosa
.

[...]

Na ocasião, valendo-se do auxílio do classificador da fazenda, o denunciado
Fábio Silva de Souza, realizou o carregamento de 60 (toneladas) toneladas de soja, e após, o balanceiro da fazenda denunciado Bruno Vinícius da Silva Souza entregou-lhe as notas fiscais e ordens de carregamento para
Claudionar
Matos, liberando sua saída do local.

[...]

Insta consignar que os denunciados Fábio Silva de Souza e Bruno Vinícius da Silva Souza após a prisão do denunciado Claudionor Matos, não retornaram mais para trabalhar na fazenda, bem como não foram localizados para prestarem esclarecimentos na delegacia, estando ambos em local incerto e não
sabido
.
(
destaquei)

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante a reprimenda de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como
14 (quatorze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, II e IV do Código Penal.

Na hipótese
, a

m
aterialidade restou devidamente comprovada no
s
autos
pelo Auto de Prisão em flagrante (pág.15); Boletim de Ocorrência (
pág
.16- 18); Termo de Exibição e Apreensão (pág.21-22), Ordem de Carregamento (pág.107); Nota Fiscal (pág.108),
bem
como pela prova oral produzida em ambas
às
fases da persecução penal.

Em relação à autoria
,
está se demonstra inconteste,
isso porque,
a participação do réu na ação criminosa
é
confirmada
com precisão pelo
s

depoimento
s
colhido
s no decorrer
da persecução penal
.

E
m juízo
, o
policial militar Cristiano Fernando Pereira de Souza que afirmou que estava realizando fiscalização de trânsito, momento em que abordou o caminhão conduzido por
Claudionor Matos
,
e quando
foi solicitada a documentação de porte obrigatório, notou que a autorização de carregamento fornecida pelo condutor, ora acusado não correspondia ao documento de identificação do motorista
, e ao questionar o acusado
este não soube esclarecer a divergência
, afirmando inicialmente que teria ido
retirar a carga
de um
caminhão
que
havia quebrado
e
num segundo momento teria afirmado que o classificador e corréu
FÁBIO
teria sido a pessoa que lhe indicou a fazenda onde deveria carregar o caminhão que conduzia.

Acrescentou ainda que todas as cargas antes de serem liberadas para deixar a fazenda, passam por no mínimo duas checagens, uma feita pelo classificador dos grãos (
Fábio Silva de Souza
) e a outra realizada pelo balanceiro
(
Bruno Vinicius
), bem como afirmou que no momento da prisão em flagrante do acusado Claudionor, ele afirmou expressamente que Bruno lhe entregou a nota fiscal e autorizou a saída da fazenda com o caminhão carregado.

Ademais, a teor do dispõe o Enunciado Orientativo no 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Com relação

a
o
réu Claudionor
(motorista do caminhão)
optou por permanecer em silêncio, no entanto, após audiência de custódia, decidiu relatar sua versão dos fatos,
in
verbis
:

“(...) AO SE SENTIR ABANDONADO POR SEUS "PARCEIROS" O INTERROGADO DECIDIU FALAR, POR LIVRE E ESPONTANEA VONTADE, TUDO QUE SABE DO OS FATOS APURADOS NESTES AUTOS; QUE a primeira ligação que recebeu foi de ALEXANDRE, irmão de DEVANIR, e nesta ligação ele indagou ao interrogado se gostaria de ganhar
uma diárias
, tendo este respondido que sim, quando ele respondeu que tinha que ser imediatamente, e então o interrogando foi até a garagem do DEVA, e ao chegar lá não demorou dez minutos o interrogado já estava saindo da garagem com o cavalo trator da marca IVECO de cor branca cuja placa não sabe informar; QUE seguiu sentido Guiratinga, e ao chegar a aproximadamente 18km da cidade encontrou com o outro caminhão que estava quebrado, quando então o interrogado engatou os
semi-reboques
que estavam no caminhão quebrado no caminhão que dirigia e seguiu para a fazenda Paraná;
QUE ao chegar
na Fazenda Paraná, sendo que antes de chegar à fazenda passo a conversar com o "classificador da rota" via
wathsapp
, quando ficou combinado o local deveria estacionar e como proceder assim que chegasse à fazenda;
QUE lá chegando tirou a tara do caminhão e foi carregar num silo bag, cerca de 42 toneladas, e foi até a balança e completou com mais 8 toneladas;
QUE após isso aguardou um pouco, sendo que o classificador foi até o caminhão fez a classificação e mandou que o caminhão fosse
inlonado
, nesse momento o interrogando foi até a cantina pegar sua marmita e ao retornar encontrou com o balanceiro o qual tinha várias notas na não e liberou vários caminhões, inclusive o interrogado; QUE foi naquele instante que ele entregou ao interrogado a ordem de carregamento LCD em nome de VALDELCIR ALCEU DAL PIVA e a nota no 000.003.941 -
serie
920 do Grupo
Barga
Rosa; QUE em seguida seguiu caminho em direção à Guiratinga, e segui para Rondonópolis, quando foi abordado ao passar pelo vilarejo do
Ranulfo
.
(...)”(
id.

216668687
)(
destaquei).

O gerente da fazenda Paraná
Paulo Cezar de Lima
, fez a seguinte declaração:

“
(...) no dia dos fatos pediu ao BRUNO, funcionário da Fazenda Paraná, BRUNO, para lhe avisar assim que o classificador chegasse ao local, sendo que assim foi feito e
o declarante foi até o local, e estranhou muito a atitude do classificador FABIO, pois este ao cumprimentá-lo não lhe olhou no rosto e ficou agindo de forma furtiva, para que o declarante visse seu rosto; QUE ao conversar com o BRUNO este lhe disse que FABIO estava falando sobre desvio carga de soja, contudo ao saber que dois rapazes haviam sido presos na semana anterior tentado furtar carga de milho da fazenda, ele não disse mais nada sobre o assunto;
QUE após falar com BRUNO, ligou imediatamente para o policial CRISTINAO FERNANDO, o qual estava de
plantão e lhe avisou de um possível furto em andamento; QUE FABIO ficou fazendo o trabalho de classificação normalmente, refugando alguns caminhões, porém sem muito problema;
QUE no dia seguinte chamou o BRUNO no rádio e o visou que não poderia ir até a fazenda
paraná
, pois estava substituindo o GEAN KAIO o qual tinha vindo prestar depoimento, e de vez em quando o chamava no rádio e perguntava se estava tudo bem e ele dizia que sim, contudo houve um momento que ele não atendia o rádio e o telefone dava fora de área;
QUE no final daquele dia, por volta das 16h00min o CRISTIANO enviou uma foto de uma nota fiscal via
wathsapp
ao declarante e perguntou se aquele caminhão havia carregado na fazenda no dia 14.09.2023, tendo o declarante indagado para o BRUNO, e este afirmou que havia sido carregado no dia 13.09.2023, sendo que foi o segundo caminhão a ser carregado no dia 13; QUE então o declarante, indagou ao BRUNO sobre a placa do caminhão tendo ele conferido a lista e dito que aquele caminhão não havia ido até a fazenda, contudo o caminhão já estava detido pela PM, cujo motorista portava a nota fiscal com destino a Alto Araguaia, e o veículo estava indo para Rondonópolis; QUE até este momento o BRUNO não estava sabendo que o caminhão e o motorista estavam
presos
;
QUE quando foi até a fazenda Paraná para conversar com o BRUNO, descobriu que classificador FABIO não estava mais no local, sendo que saiu de lá dizendo que iria até a fazenda vizinha liberar um caminhão, então o declarante ligou para o vizinho e descobriu que eles não estavam fazendo carregamento naquele dia, então não havia necessidade de um classificador no local, evidenciando assim a fuga dele
(...)
”

(Id.216668694)

(destaquei)
.

Tanto em sede policial, quanto
em judicial, o apelante Fábio negou os fatos,

argumentando que somente tomou conhecimento do desvio de carga pelo seu supervisor e que no dia dos fatos esteve na fazenda
apenas para fazer a classificação da soja e que não conhece o motorista do caminhão.

Nesse mesmo contexto, o réu
Bruno Vinicius da Silva Souza
, narrou em juízo que o apelante Fábio chegou à fazenda falando sobre desvios de cargas, fato este que foi comunicado ao gerente da fazenda, afirmando ainda que no dia seguinte Fábio lhe disse que
o caminhão ia chegar
e era para ficar quieto senão
“ia ficar ruim para ele
”, motivo pelo qual afirma que não avisou o gerente da fazenda.

Como se vê
, embora o réu
negue ter qualquer tipo de relação com o fato criminoso, verifica-se que sua versão dos fatos
encontra
-se
de maneira dissociada das demais provas colhidas no acervo probatório colhidos em ambas as fases
, visto que, na qualidade de classificador, este contribuiu para
que fosse realizada a
empreitada criminosa
,
restando inconteste
a materialidade e
a autoria dos crimes ora imputados.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-
N.U
0022004-
52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023)
(
Destaquei
)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se
incólume
todos
os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024